Tribunal: TJSP
Processo: 1003856-97.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Servidora pública do Município de Itapecerica da Serra - Pretensão ao restabelecimento do pagamento do benefício denominado Gratificação de Atividade Técnica - Direito reconhecido pela Justiça Trabalhista, limitada a execução à data de alteração do regime celetista para o estatutário pela Lei Municipal no 2000/2009, posteriormente modificada pela Lei Municipal no 2112/2010 -

Ementa:
Apelação Cível - Servidora pública do Município de Itapecerica da Serra - Pretensão ao restabelecimento do pagamento do benefício denominado Gratificação de Atividade Técnica - Direito reconhecido pela Justiça Trabalhista, limitada a execução à data de alteração do regime celetista para o estatutário pela Lei Municipal no 2000/2009, posteriormente modificada pela Lei Municipal no 2112/2010 - Ofensa ao direito à irredutibilidade de vencimentos - Pagamento em valor nominal.
Recurso da Municipalidade desprovido, e parcialmente provido o da Autora.